Tribunal: TJMT
Processo: 1045559-51.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1045559-51.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO
Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ELIETE DE OLIVEIRA MACIEL - CPF: 953.602.981-20 (APELANTE), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFAS BANCÁRIAS. ABUSIVIDADE PARCIAL RECONHECIDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por Eliete de Oliveira Maciel contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, nos autos de Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., que julgou parcialmente procedente a demanda apenas para afastar a cobrança da tarifa de registro do contrato no órgão de trânsito (R$ 316,00), determinando sua restituição simples. A apelante insurge-se contra a manutenção da legalidade de demais encargos contratuais, alegando abusividade e ausência de transparência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(i) definir se é abusiva a taxa de juros remuneratórios de 2,45% ao mês;

(ii) estabelecer se a contratação do seguro prestamista configura venda casada;

(iii) determinar se é válida a cobrança da tarifa de cadastro no valor de R$ 930,00;

(iv) verificar a legalidade da tarifa de avaliação do bem;

(v) examinar se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança da tarifa de registro de contrato no valor de R$ 316,00 é considerada indevida, pois o contrato foi celebrado após a vigência da Resolução CMN no 3.954/2011, o que atrai a aplicação do Tema 958 do STJ, que condiciona a validade da cobrança à contratação anterior a 25/02/2011.

4. A tarifa de cadastro é válida, nos termos da Súmula 566 do STJ, pois o contrato foi firmado após a Resolução CMN no 3.518/2007, a cobrança ocorreu no início da relação contratual, de forma única e está expressamente prevista.

5. A contratação do seguro prestamista é legítima, por ter sido realizada por meio de documento autônomo, com assinatura específica da autora, o que afasta a caracterização de venda casada, conforme entendimento fixado pelo STJ no Tema 972.

6. A tarifa de avaliação do bem é devida, por estar prevista contratualmente, possuir valor compatível com o mercado e ter sua efetiva prestação comprovada nos autos, nos termos da Resolução CMN no 3.919/2010 e da jurisprudência do STJ (Tema 958).

7. Embora os juros remuneratórios de 2,45% ao mês não sejam abusivos per se, é devida a restituição dos juros incidentes sobre a tarifa de registro considerada indevida, por força da vedação ao enriquecimento sem causa (CC, art. 884), conforme jurisprudência consolidada do STJ.

8. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, por não haver prova de má-fé da instituição financeira, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança da tarifa de registro de contrato em financiamentos celebrados após a Resolução CMN no 3.954/2011 é abusiva, sendo devida sua restituição.

2. É legítima a cobrança da tarifa de cadastro quando prevista contratualmente, cobrada uma única vez e realizada no início da relação, conforme Súmula 566 do STJ.

3. A contratação de seguro prestamista é válida quando realizada mediante manifestação expressa e autônoma do consumidor, não configurando venda casada.

4. A tarifa de avaliação de bem é lícita desde que haja previsão contratual e comprovação da efetiva prestação do serviço, nos termos do Tema 958 do STJ.

5. Os juros remuneratórios incidentes sobre tarifas declaradas abusivas devem ser restituídos, por força da vedação ao enriquecimento sem causa, ainda que não tenha havido pactuação expressa sobre eles.

6. A restituição de valores indevidamente cobrados deve ser realizada de forma simples, salvo demonstração de má-fé da instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIETE DE OLIVEIRA MACIEL
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Pedido de Tutela Antecipada movida em face de
AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
.

Em sentença (ID. 300717868) o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a ação, somente para afastar a tarifa de registro de contrato no órgão de trânsito, no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), devendo tal quantia ser restituída à parte autora, de forma simples, com juros, desde a citação e, devidamente atualizada desde o desembolso, ficando autorizada a compensação de valores em caso de débitos ainda existentes.

Considerando que a parte requerida decaiu da parte mínima dos pedidos, condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o). Todavia, de exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC, em razão da gratuidade da justiça já concedida.

Em suas razões recursais (ID. 300717869), a apelante sustenta ofensa ao princípio da boa-fé, argumentando que o contrato foi estabelecido com quebra deste princípio, com taxas e encargos auferidos de forma abusiva. Alega ainda carência do princípio da transparência, afirmando que a instituição financeira a colocou em evidente desvantagem ao impor unilateralmente procedimentos e termos sem disponibilizar meios adequados para conhecimento sobre sua execução e validade.

No mérito, a recorrente questiona a taxa de juros remuneratórios de 2,45% a.m., alegando que a financeira aplicou taxa maior que a pactuada, causando lesão ao consumidor pela abusividade e falta de transparência. Apresenta laudo técnico indicando que a financeira cobrou R$ 21.514,99 a mais do que deveria, considerando o contrato total.

Quanto ao seguro prestamista, a apelante argumenta que houve venda casada, pois não ficou comprovado que foram oferecidas opções ao consumidor, destacando que o valor do seguro (R$ 3.535,22) é maior que a parcela do financiamento e que existe grupo econômico entre a instituição financeira e a seguradora indicada no contrato.

Em relação à tarifa de cadastro no valor de R$ 930,00, sustenta sua abusividade por falta de transparência e desproporcionalidade, requerendo sua restituição em dobro. Quanto à tarifa de avaliação do bem, alega que o laudo apresentado pela financeira é genérico, sem assinatura da parte autora e sem menção ao avaliador, não comprovando efetivamente as reais condições do veículo.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a abusividade dos encargos cobrados e determinando a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, prequestionando dispositivos legais para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de apelação interposta por Eliete de Oliveira Maciel contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, afastando apenas a tarifa de registro de contrato no órgão de trânsito.

A controvérsia recursal cinge-se à abusividade da taxa de juros remuneratórios (2,45% a.m.), à legalidade da cobrança de seguro prestamista (alegada venda casada), à validade da tarifa de cadastro (R$ 930,00) e da tarifa de avaliação do bem, bem como à possibilidade de restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

A ação originária visava a revisão de cláusulas do contrato de financiamento celebrado em 13/07/2022 para aquisição de veículo automotor, alegando a autora abusividade nas cobranças referentes ao seguro prestamista, registro de contrato no órgão de trânsito, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação de bem, além da revisão da taxa de juros contratada.

O magistrado sentenciante julgou a ação parcialmente procedente, afastando apenas a tarifa de registro de contrato no órgão de trânsito no valor de R$ 316,00, determinando sua restituição de forma simples, com juros desde a citação e atualização desde o desembolso, mantendo as demais cobranças impugnadas pela autora.

O magistrado considerou indevida a cobrança da tarifa de registro de contrato
no órgão de trânsito no valor de R$ 316,00 com base no entendimento do STJ (Tema 958), que estabelece ser válida tal cobrança apenas em contratos celebrados antes de 25/02/2011, data de vigência da Resolução-CMN no 3.954/2011. Como o contrato entre Eliete de Oliveira Maciel e Aymore foi firmado em 13/07/2022, portanto posterior ao marco temporal, a tarifa foi considerada abusiva.

No que se refere à tarifa de cadastro
, no valor de R$ 930,00, a cobrança mostra-se legítima, nos termos da Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que dispõe:

"Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira".

Trata-se de encargo permitido exclusivamente no início da relação contratual, destinado a cobrir os custos operacionais relativos à abertura de crédito, desde que não cumulada com outras tarifas semelhantes e expressamente prevista no contrato, o que se verifica no presente caso.

O valor cobrado não se mostra abusivo, estando devidamente previstos contratualmente e informados de forma clara ao consumidor, motivo pelo qual não se trata de cobrança abusiva.

A jurisprudência deste sodalício corrobora:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALEGADA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS - TARIFA DE CADASTRO – COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 566 DO STJ – CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008 – VALOR QUE NÃO EXTRAPOLA A MÉDIA DO MERCADO - ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – TEMA 958 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1 .578.553/SP – TEMA 958. Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001472-69 .2023.8.11.0086, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

No caso em apreço, a cobrança está em conformidade com a Resolução CMN no 3.919/2010, sendo expressamente prevista no contrato e cobrada uma única vez no início do relacionamento, não havendo qualquer demonstração de desproporcionalidade do valor em relação à média praticada no mercado.

Quanto a cobrança do seguro, a sentença foi fundamentada no entendimento jurisprudencial do STJ (Tema 972), que reconhece a legalidade desta cobrança quando há consentimento expresso do consumidor.

No caso analisado, ficou evidenciado que a contratação do seguro foi realizada mediante assinatura específica da autora em instrumento separado do contrato principal (ID. 300717859), demonstrando ausência de imposição pela instituição financeira e caracterizando uma contratação autônoma e voluntária, o que afasta a alegação de venda casada ou abusividade na cobrança.

A contratação facultativa de serviços acessórios, como seguros, encontra respaldo na autonomia privada das partes, especialmente quando há manifestação expressa e livre da vontade do consumidor, sem qualquer vício de consentimento. A formalização da contratação em documento próprio, com destaque e assinatura da autora, configura elemento probatório suficiente para demonstrar que a adesão ao seguro decorreu de sua livre e esclarecida vontade.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial já se consolidou no sentido de que não há ilegalidade na cobrança de seguro contratado de forma autônoma e voluntária, especialmente quando há prova da contratação expressa.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTE REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA N. 972 DO STJ. ILEGALIDADE NÃO VERIFIDADA NA ORIGEM. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA . 1. A jurisprudência desta Corte, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, orienta que "o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). 2.
No caso, ficou consignado no acórdão que a parte autora da ação revisional não foi compelida a contratar o seguro nem demonstrou a suposta venda casada.
3. O desfecho atribuído ao processo na origem não destoa das premissas fixadas no precedente representativo da controvérsia (Súmula n. 83/STJ), impondo-se reafirmar que o acolhimento da insurgência demandaria reexame de matéria fática e interpretação do contrato estabelecido entre as partes, procedimento inviável em recurso especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1899817 PR 2020/0255032-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2022). (g.n).

Em sequência, o juiz declarou a tarifa de avaliação de bem devida por entender que ela está expressamente prevista no contrato e é compatível com o valor praticado pelo mercado, conforme autorizado pela Resolução CMN 3.919/2010. Além disso, o magistrado considerou que a instituição financeira comprovou a efetiva prestação do serviço ao juntar aos autos documento de avaliação do veículo (ID 160627918), demonstrando que houve real avaliação do bem financiado, o que justifica a cobrança do encargo.

Ratifica-se o entendimento do juízo a quo quanto à legitimidade da tarifa de avaliação de bem, pois, além de estar em consonância com o Tema 958 do STJ, que reconhece a validade da cobrança quando ausente abusividade e comprovada a efetiva prestação do serviço, verifica-se que no caso concreto a instituição financeira demonstrou a realização da avaliação do veículo usado (Citroen - C3 EXCL. 1.6 ano 2014/2015).

Esta corte já tratou do mesmo assunto:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFA DE CADASTRO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA -
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA
– TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado. No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado.” (TJ-MT - AC: 10015085220238110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2023) (g.n).

Derradeiramente, quanto ao pedido de revisão da taxa de juros remuneratórios
, a sentença consignou que a taxa pactuada de 2,45% ao mês encontra-se dentro dos limites praticados no mercado à época da contratação.

Em seu recurso, o recorrente afirma que a instituição financeira aplicou juros remuneratórios em patamar superior ao contratado, em decorrência da cobrança de juros sobre tarifas indevidas incluídas no financiamento, o que elevou indevidamente o montante total da dívida.

No caso em exame, não se discute a validade ou a onerosidade dos juros contratados em si, mas a incidência de juros sobre a tarifa declarada abusiva, cuja nulidade atrai, por consequência, a inexigibilidade dos juros que sobre ela recaíram.

Assim, declarada a nulidade da tarifa, a restituição não se limita ao valor nominal da cobrança indevida, no valor de R$ 316,00, (Tarifa de registro de contrato), abrangendo igualmente os juros remuneratórios reflexos que incidiram durante a execução do contrato.

A solução decorre da vedação ao enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do Código Civil, e foi consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem reiteradamente decidido que, se o valor indevido foi financiado e diluído nas prestações, devem ser restituídos tanto o montante principal quanto os encargos acessórios que sobre ele recaíram.

Deste modo, declarada a abusividade de tarifas, com a consequente devolução do valor com base nela indevidamente cobrado, a condenação na restituição dos juros remuneratórios incidentes sobre as taxas indevidas (reflexos), e nos termos do contratado, é consectário lógico dentro da ideia da vedação ao enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. Decisão agravada reconsiderada. Novo exame do feito. A discussão em apreço cinge-se a definir se a declaração de ilegalidade de tarifas bancárias, com a consequente devolução dos valores cobrados indevidamente, determinada em ação anteriormente ajuizada no âmbito do Juizado Especial Cível, forma coisa julgada em relação ao pedido de repetição de indébito dos juros acessórios da obrigação principal. Esta Corte vem decidindo que "o acessório (juros remuneratórios incidentes sobre a tarifa) segue o principal (valor correspondente à própria tarifa), razão pela qual o pedido de devolução de todos os valores pagos referentes à tarifa nula abrange, por dedução lógica, a restituição também dos respectivos encargos, sendo incabível, portanto, nova ação para rediscutir essa matéria" (REsp 1.899.115/PB, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma).Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp n. 2.045.088/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

Por fim, a restituição dos valores eventualmente descontados deve ocorrer de forma simples
, e não em dobro, uma vez que não restou comprovada má-fé por parte do banco, tampouco se trata de cobrança manifestamente indevida, mas de controvérsia decorrente de interpretação contratual e exercício do direito de arrependimento.

Este sodalício trilha o mesmo caminho:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSIVIDADE – TAXA SUPERIOR A MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA mantida - RECURSO DESPROVIDO. Restando verificado a cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável, impõe-se a restituição dos valores descontados em excesso. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.” (TJ-MT 10048365820218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2023)

No presente caso, não restou comprovada qualquer má-fé por parte da ré, sendo a cobrança indevida fruto de erro ou descontrole interno, r
azão pela qual deve ser aplicada a devolução simples dos valores indevidamente cobrados
, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros legais.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e determinar que, além da restituição dos valores pagos a título de Tarifa de Registro de Contrato, seja igualmente restituída a quantia correspondente aos juros remuneratórios incidentes sobre tal encargo, a ser apurado em liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025